Tribunal: TJDFT
Processo: 0008042-28.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008042-28.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto à anuente MARIA LÚCIA ALVES LOPES (ID: 1 11048422). A Contadoria Judicial juntou os cálculos atualizados quanto à substituída (ID: 20901729). Intimado sobre os cálculos (ID: 20914251), o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 22177518). O SINDIRETA manifestou a sua concordância com os valores atualizados (ID: 21362302). É o relatório necessário. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, a servidora em questão optou pela expedição de precatório. Diante do exposto, homologo os cálculos de ID: 20901729, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme item 4 do aditamento ao pacto firmado entre as partes. Determino a expedição do devido precatório em favor de MARIA LÚCIA ALVES LOPES, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, conforme autorizado pela decisão de ID: 11048435. I. Brasília, 15 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador